Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Cuida-se de recurso de embargos de declaração, opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 18150394) contra decisão (Id. 17865823) que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela embargante por ser este manifestamente intempestivo. Eis a decisão embargada, in verbis: “Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em 01 de junho de 2020 e disponibilizada no Dje em 03 de junho de 2020 à página 836. O Preparo recursal foi devidamente recolhido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede o não conhecimento do recurso por ser manifestamente intempestivo. Na decisão id. 17670655 o recurso foi recebido em seu efeito devolutivo. A parte recorrida interpôs embargos de declaração ao argumento de que a intempestividade não foi apreciada. Eis a síntese do necessário. Decido. Chamo o feito à ordem. A questão afeta a contagem do prazo recursal é matéria de ordem pública, a qual, se reconhecida, independe de contraditório sendo desnecessária, portanto, a intimação do recorrente uma vez que tal vício não é passível de ser sanado. Pois bem, me debruçando novamente sobre o feito, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente serôdio. Nos termos do art. 932, III, CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Explico, pois, os motivos. É que a sentença apelada foi disponibilizada no Pje no dia 03 de junho de 2020 à página 836 uma quarta-feira. Desta forma considerou-se publicada a sentença no dia 04/06/2020. Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia imediatamente seguinte, ou seja, no dia 05/06/2016 (sexta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias para apelação findou em 26/06/2020 (sexta-feira), uma vez que o dia 11/06/2020 foi feriado nacional. No entanto, o apelo somente foi interposto no dia 02/07/2020 (id. 17581238). Destaco que a parte recorrida, em 28/06/2020, se manifestou nos autos requerendo ao juízo de origem a certificação do transito em julgado, contudo a petição Id. 17581237 sequer foi apreciada. No presente caso importa destacar que a certidão Id. 17581247 foi proferida por servidor da da 9a Vara Cível de Brasília, em data posterior ao trânsito em julgado e após a interposição intempestiva do recurso, portanto ela não teve nenhuma influência sobre a capacidade do recorrente no que tange a contagem do prazo recursal, o qual deveria ter observado a publicação no Dje, tampouco referida certidão tem a capacidade de alterar a contagem do prazo recursal, o qual, repito, já havia transcorrido por inteiro quando foi emitida. Reconheço que a referida certidão, num primeiro momento, levou esta relatoria a erro, uma vez que certificou que o recorrente tomou ciência da sentença em 12/06/2020, sem informar que a sentença já havia sido publicada no DJe em 04/06/2020. Ora, indende de dúvidas que a contagem do prazo recursal somente levará em conta o acesso ao sistema PJE se tal acesso ocorrer antes da publicação no Dje de modo que os acessos posteriores não interrompem ou suspendem o transcurso dos prazos já iniciados com a publicação no Dje sob pena de se ter a teratológica situação em que as partes é que decidiriam quando teria início o prazo recursal[1]. No presente caso como a publicação no DJE se deu em 04/06/2020 e a ciência junto ao PJE somente em 12/06/2020, o prazo recursal teve início em 05/06/2020, e não em 14/06/2020. Assim, com apoio no art. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT., REVOGO A DECISÃO ID. 1767065 NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, diante da manifesta intempestividade. Por conseguinte, observando o disposto no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2%, que somados aos honorários já fixados na sentença, totalizará 12% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se.” Nesta sede, sustenta a embargante, em suas razões recursais, que a decisão incorreu em erro material, uma vez que a tramitação do processo de origem sempre ocorreu por meio de sistema eletrônico, PJe do Distrito Federal, regido pela Lei 11.419/2006 e que, por se tratar de norma federal, prevalece sobre provimentos de Tribunais. Requer desta forma seja sanado o vício apontado e recebido o recurso de apelação o qual entende ter sido interposto tempestivametne. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros e erros de natureza material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas pelo juízo, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. Oportuno observar, desde logo, que os embargos de declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 11a edição, RT, 2010, São Paulo, pág. 945) Em suas razões de recurso, a embargante afirma que a decisão incorreu em erro material, uma vez que a tramitação do processo de origem sempre ocorreu por meio de sistema eletrônico, PJe do Distrito Federal, regido pela Lei 11.419/2006 e que, por se tratar de norma federal, prevalece sobre provimentos de Tribunais, motivo pelo qual seu recurso de apelação deve ser considerado tempestivo. Não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade. Noutro giro, não houve nenhum erro material na referida decisão. A decisão foi proferida de acordo com o entimento desta relatoria, que seguindo a jurisprudência pacífica desta corte de Justiça, entendeu que o prazo recursal tem início com a publicação no Dje: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA AO DJE. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE VONTADE. OCORRÊNCIA. RETORNO. STATUS QUO ANTE. 1. Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Mesmo que não seja comprovada a responsabilidade contratual da instituição financeira, no caso de fraude praticada por terceiro, deve ser declarada a nulidade do contrato quando comprovado o vício de consentimento do consumidor. 3. Declarada a nulidade contratual por vício de vontade, devem ser as partes retornadas ao status quo ante. 4. Preliminar de intempestividade rejeitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243086, 07002986120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado. 3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 5. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1197708, 07035876020188070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o julgado do STJ colacionado no recurso do embargante é isolado, uma vez que em sua grande maioria o Eg. Tribunal Cidadão, em casos de duplicidade de intimação, dá prevalência à intimação realizada pelo Dje[1]. Desse modo, tenho que adecisão embargada se mostra fundamentada em bases legais sólidas, não havendo que se falar em erro material. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 18150394), mantendo integralmente a decisão atacada. [1] EDcl no AgInt no AREsp 1.229.542/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; AgInt nos EDcl no AREsp 1.342.507/RJ. Rel. Mina Nancy Andrighi; AgRg no AREsp 1.381.136/RJ,Rel. Min. Felix Fischer; AgInt no AREsp 1.254.716/SP, Rel. Min. Og Fernandes)